Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de cálculos quanto às anuentes GRACILDA ODÍLIA DE CARVALHO e GLÁUCIA MARIA DE JESUS (ID: 19740038 e 20238301). O Distrito Federal anuiu com as opções (ID: 19740043 e 21611851) e juntou aos autos a decisão homologatória de desistência parcial do RE interposto nos autos n. 2008.00.2.002621-5 quanto à anuente GRACILDA (ID: 197440052). No tocante a GLÁUCIA MARIA DE JESUS, na petição ID: 21611851, o DF informou que peticionou nos autos n. 0006521-14, manifestando concordância com a anuência da citada servidora. Por outro lado, destaca-se que a habilitação dos sucessores da servidora GRACILDA ODÍLIA DE CARVALHO foi deferida no ID: 21230243, assim como autorizada a dedução dos honorários contratuais, no patamar de 20%. O presente feito foi saneado, conforme decisão ID: 19740036 - p. 2/5; e os honorários da execução foram arbitrados no ID: 19739969. Ao fim, estão pendentes de apreciação os pedidos a e b da petição do SINDIRETA de ID: 20238292. Aguarde-se a decisão a ser proferida nos EE n. 0006521-14.2008.8.07.0000 quanto à desistência parcial pelo DF do RE que interpôs, em face da substituída GLÁUCIA MARIA DE JESUS. Após, voltem-me conclusos para prosseguimento do feito. Brasília, 24 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador